Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008399-52.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Sociedade, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), RHADIS CAMILA NUNES DOS SANTOS - CPF: 666.734.101-91 (AGRAVANTE), GILSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 523.278.171-53 (AGRAVANTE), MARCUS FABRICIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 531.685.261-34 (AGRAVANTE), ERUZE ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 412.513.005-10 (AGRAVANTE), FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - CNPJ: 04.701.834/0001-85 (AGRAVANTE), NERLY GLORIA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 240.621.111-87 (AGRAVADO), GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 095.158.958-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, representado por NERLY GLORIA DE FREITAS DOS SANTOS (AGRAVADO), NERLY GLORIA DE FREITAS DOS SANTOS (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE EXISTE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM ANDAMENTO - DESINFLUÊNCIA – GESTÃO DA EMPRESA – PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL – HERDEIROS E SÓCIA REMANESCENTE – MAIORIA DO CAPITAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os agravantes são titulares dos direitos patrimoniais derivados das quotas pertencentes ao sócio falecido.

A existência de ação de reconhecimento da paternidade afetiva do falecido não impede que a gestão/administração da empresa se dê pelo herdeiro que, em conjunto com a sócia remanescente e demais irmãos, representam a maioria do capital social.

O possível herdeiro dispõe de mecanismos processuais para resguardar seus interesses, caso tenha seu direito reconhecido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rhadis Camila Nunes dos Santos e Outros
, contra decisão que na Ação Declaratória de Validade de Cláusula Contratual c/c Prestação de Contas movida em desfavor do
Espólio de Gilson Oliveira dos Santos
e da cônjuge meeira
Nerly Glória de Freitas
Santos
,
indeferiu a antecipação de tutela
.

Na origem, o pedido tem por objeto a declaração de
validade da Cláusula Sexta do Contrato Social
da empresa
Facilit Acompanhamento Publicações Jurídicas Ltda
, que, em razão do falecimento do sócio
GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, constituiu como herdeiros e sucessores, os autores ora agravantes
Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos
, a fim de promoverem os atos de administração da referida empresa
, por meio do sócio administrador GILSON NUNES DOS SANTOS
(cláusula 11ª).

Pretendem, ainda, o afastamento da Inventariante Nerly, ora agravada, dos atos de gestão da sociedade, notadamente da movimentação das contas correntes mantidas junto ao SICREDI, contato com fornecedores, clientes e funcionários.

Sustentam que o acervo probatório é suficiente para comprovar o direito de substituirem o sócio falecido
Gilson Oliveira dos Santos
no contrato social da empresa FACILIT, porquanto a cada um dos respectivos sucessores cabe
4.950 quotas sociais
dos 99%
(14.850) quotas
sociais totais que o
de cujus
ostentava junto a referida empresa.

Explicam que eles, agravantes, Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos são filhos e herdeiros necessários do de cujus (Gilson Oliveira dos Santos), falecido em 06-12-2021 e que no contrato social da FACILIT há previsão expressa que se houver morte, a sociedade não se dissolve e o falecido será substituído pelos herdeiros sucessores, que no caso são os ora agravantes.

Dizem que o patrimônio pessoal do
de cujus
é composto por bens imóveis, direitos e
14.850 quotas
sociais, que correspondem a 99% do capital social da pessoa jurídica
FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.

Anotam que a agravante ERUZE ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS é sócia minoritária da referida sociedade empresarial FACILIT e anuiu acerca da sucessão do sócio falecido pelos seus sucessores herdeiros, ora agravantes.

Informam que o
de cujus
era casado com Nerly Gloria de Freitas Santos, ora agravada, pelo regime de comunhão total de bens, cuja Inventário nº 10078.2022.8.11.0041 tramita na 1ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, em que a cônjuge meeira fora nomeada inventariante do Espólio.

Dizem que Nerly (inventariante), no pedido de abertura do inventário arrolou as quotas societárias para partilha entre os herdeiros e meação e, posteriormente, de forma equivocada, passou a defender que em razão da meação dos bens do Espólio, 50% das quotas sociais da empresa Facilit seriam suas, além de que teria passado a ser sócia majoritária e administradora da sociedade.

Reclamam que mesmo sem ter poderes específicos, a Inventariante Nerly “
se apoderou da Administração da FACILIT, procedendo o desbloqueio das contas da empresa e sua movimentação junto ao SICREDI, realizando pagamento de funcionários e colaboradores, contratação de prestadores de serviços, levantamento mensal do lucro líquido da empresa para utilização pessoal, demissão de funcionários, inclusive promoveu a rescisão de contrato do sucessor substituto GILSON NUNES DOS SANTOS que era funcionário da FACILIT, conforme termo de rescisão, anexo, tudo sem a concordância dos Agravantes e sem a devida prestação de contas”
.

Asseguram, todavia, que a previsão da Clausula 6ª do contrato social da FACILIT garante aos herdeiros sucessores, no caso os ora agravantes, o ingresso na sociedade por meio da transmissão das quotas sociais e alteração do contrato, caso em que passam a ocupar a posição do falecido no quadro societário.

Por conta da expressa disposição contratual, salientam que postularam a remoção da inventariante e sua substituição da administração da sociedade FACILT, ocasião em que o Juízo do Inventário consignou que na sucessão somente integram as cotas sociais da empresa, mas por não ser competente para discussão acerca da administração da empresa, declinou a questão para discussão no juízo de feitos gerais.

Em vista disso, informam que ajuizaram a presente ação com objetivo de garantir sejam cumpridas as Cláusulas do Contrato Social da empresa FACILIT, especialmente no que tange a 11ª, que previu que a administração seria feita pelo sócio substituto, Gilson Nunes dos Santos.

Destacam que o pedido liminar foi indeferido ao fundamento de que a meeira inventariante Nerly, aqui agravada, teria direito a 50% de todos os bens do Espólio.

Asseveram, contudo, que o direito à meação de Nerly se dará por meio de apuração de haveres da sociedade ou levantamento dos valores de cada quota (artigo 1.027 do CC), justamente porque o contrato social não contempla a meeira como substituta do sócio falecido, além de que a meação das quotas sociais será necessariamente indenizada ou compensada por outros bens particulares do casal, porque a pessoa do sócio não se confunde com a sociedade.

Asseguram, ainda, que a Inventariante Nerly tem dificultado o acesso dos agravantes aos arquivos e documentação da empresa, contato dos sócios substitutos com os funcionários e parceiros da FACILIT.

Argumentam, ainda, que após rescindir o contrato de trabalho do herdeiro agravante Gilson Nunes dos Santos, a agravada Nerly proibiu a entrada dos Agravantes no prédio onde está sediada a empresa e se nega a prestar qualquer informação em relação a sociedade empresarial

Defendem, em suma, que não incumbe à agravada administrar ou gerir a empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, cuja incumbência é reservada apenas aos sócios agravantes substitutos, porquanto o contrato social previu a substituição do sócio falecido pelos herdeiros.

Asseveram que a administração da FACILIT, pela agravada, padece de legalidade, porquanto não foi nomeada administradora provisória nem pelo juízo da Ação de Inventário e tampouco, pelo Juízo de origem, que acabou por indeferir a liminar sob a falsa premissa de que a agravada por ter direito a meação das quotas sociais do falecido marido, pode continuar na administração da sociedade em detrimento dos agravantes, legítimos sócios sucessores do de
cujus
.

No ponto, destacam que os prejuízos à sociedade empresária são evidentes, porque a agravada tem promovido retiradas mensais do lucro líquido da empresa para pagamento de suas despesas particulares de cartão de crédito e terceiros, em detrimento ao pagamento de fornecedores da FACILIT, além de que não presta contas aos agravantes acerca da administração da empresa, tampouco realiza a repartição dos lucros e dividendos aos Agravantes sócios da pessoa jurídica.

Postulam o provimento do recurso, a fim de declarar a higidez e validade da Cláusula Sexta do Contrato Social para que se opere a sucessão empresarial do falecido GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS pelos seus herdeiros sucessores, como o consequente afastamento da Meeira NERLY GLÓRIA DE FREITAS DOS SANTOS da administração da EMPRESA FACILIT, a fim de constituir como administrador o SÓCIO SUBSTITUTO GILSON NUNES DOS SANTOS, para o exercício de todos os atos da Administração.

Por meio de agravo interno (Id 129055163) e contraminuta (Id 131277698), a agravada, NERLY GLORIA DE FREITAS DOS SANTOS, preliminarmente, requer que o recurso seja redistribuído a Desembargadora Serly Marcondes Alves, em razão da sua prevenção, em razão da relatoria do Agravo de Instrumento n. 1007737-88.2022.8.11.0000.

Quanto ao mérito, diz que os herdeiros detêm apenas expectativas de direito quanto a propriedade das cotas, cujo patrimônio pertence ao espólio até futura partilha.

Alega que a ação de inventário tramita em alto grau de litígio, notadamente em razão da existência da Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva nº 1011100-57.2022.8.11.0041, ajuizado por Maria Eduarda de Freitas Botassine.

Afirma que toda a administração e gestão feita pela agravada se deu em razão do seu cargo de Inventariante, cargo este que, no seu entender, é o responsável por administrar e gerir todos os bens do espólio. Nesse raciocínio defende seu múnus em administrar a sociedade empresária.

Anota que a entrada dos herdeiros no quadro societário não se dá de forma automática, porquanto se faz necessária a partilha das cotas sociais no processo de inventário, bem como alteração do contrato social na Junta Comercial e que não há qualquer ilegalidade
quanto aos atos de administração realizados pela Inventariante, até mesmo porque, é de sua responsabilidade continuar gerindo o referido patrimônio, atendendo o melhor interesse do espólio.
A par disso, discorre acerca da ausência de má-fé na gestão da agravada e defende a propriedade do espólio sobre a totalidade das cotas sociais da empresa até a efetiva partilha.

Adiciona que a Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva poderá influenciar diretamente na sucessão hereditária dos bens deixados pelo falecido, de modo que a antecipação das cotas dos herdeiros antes da efetiva partilha, poderá causar extrema insegurança jurídica e até mesmo, prejuízos aos direitos sucessórios da Maria Eduarda Plateira Freitas Botassine, caso seja reconhecida a paternidade afetiva do Sr. Gilson.

Ao final, pugna
seja acatada a preliminar de incompetência do Des. Guiomar Teodoro Borges, diante da prevenção da Desa. Serly Marcondes Alves, nos termos do art. 80, §1º do Regimento Interno do TJMT, para que a decisão seja revista e declarada nula, em sede de juízo de retratação, bem como, para que os presentes autos sejam remetidos à Desa. Relatora, para nova análise da tutela antecipada de mérito, ou, caso superada a prevenção suscitada em sede de preliminar, requer, em sede de juízo de retratação, a presente decisão seja reformada para o seu status quo ante, em razão da ausência de partilha dos bens deixados pelo espólio do Sr. Gilson Oliveira dos Santos, em observância ao princípio da universalidade.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo interno (Id 132159658).

Em contraminuta ao agravo (Id 131277698), a agravada ratifica os termos do agravo interno e pugna pela manutenção da decisão de origem que indeferiu a tutela antecipada por falta de comprovação dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Ao final requer (Id 131277698, p. 19):
b)

seja declarada a incompetência do Des. Guiomar Teodoro Borges, diante da prevenção da Desa. Serly Marcondes Alves, nos termos do art. 80, §1º do Regimento Interno do TJMT, devendo, os presentes autos, serem remetidos à Desembargadora Competente, para nova apreciação; c) Ao arremate, pugna-se para que seja TOTALMENTE DESPROVIDO ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que diante da falta de partilha dos bens deixados pelo Espólio, os herdeiros ainda não estão legitimados para exercerem a administração da sociedade empresária, já que as cotas sociais ainda pertencem ao Espólio, devendo, portanto, serem administradas pela inventariante, até a efetiva partilha, nos termos do art. 618 do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da universalidade; 4 d) Na remota hipótese de ser mantida a tutela recursal com o provimento do presente Agravo de Instrumento, pugna-se desde já para que seja determinado aos Agravantes, a obrigatoriedade da prestação de contas mensais no aspecto da gestão administrativa, comercial, financeira e contábil com respectivos suportes documentais de lançamento contábil e controle gerencial, através da juntada de documentos que demonstrem todas as movimentações realizadas, para que seja verificada eventual prática que possibilite o decréscimo do valuation da empresa e das suas quotas sociais e/ou do valor indenizável.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 131435166).

Na data de 15.08.2022, por meio de petição (Id 139456192), os agravantes requerem seja
expedida autorização específica, mediante ofício ou Alvará Judicial autorizando a JUCEMAT a proceder a alteração no contrato social para inclusão do Administrador GILSON NUNES DOS SANTOS em substituição ao sócio falecido, evitando-se assim, maiores prejuízos a empresa FACILIT e garantindo a eficácia da liminar concedida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES, OAB/MT 4.554-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9.237-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Buscam os agravantes, sejam integrados no Contrato Social da empresa
FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA
,
na qualidade de sucessores em substituição ao sócio falecido
GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, com a prática dos atos de administração e gestão da referida sociedade, por meio do administrador e sócio substituto Gilson Nunes dos Santos, com o consequente afastamento da agravada Nerly, dos atos de gestão da sociedade.

Por primeiro, afasta-se a preliminar de incompetência desse Relator, em razão da declaração de suspeição da desembargadora Serly Marcondes Alves na data de 15.08.2022 (Id 139550689).

Pois bem. A questão posta gira em torno de saber quem se afigura legitimado para assumir a gestão da empresa
FACILIT ACOMPANHAMENTO PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA,
com a morte de um dos dois de seus sócios.

Como anotado em exame liminar, o sócio falecido Gilson Oliveira dos Santos (genitor dos agravantes) que a administrava, detinha 99% das quotas, enquanto que
Eruze Rosa Oliveira dos Santos
, sócia minoritária, titulava apenas 1% das quotas.

O contrato social disciplina que, em caso de falecimento de sócio, o ente não se dissolve.

Neste sentido, a cláusula 6ª dispõe:

.

Observa-se, assim, que a morte não é caso de dissolução da sociedade e, desse modo, há que perquirir a quem, por este fato, cabe a gestão, diante do falecimento do sócio-majoritário.

Como anotado, com a morte de Gilson, esposo de Nerly (agravada), e pai dos três filhos, Gilson Nunes dos Santos, Marcus Fabricio Nunes dos Santos e Rhadis Camila Nunes dos Santos, aparentemente as quotas serão atribuídas em 50% para a meeira e os outros 50% para os três filhos.

Nota-se que a sócia remanescente Eruze, aponta que a empresa deva ser administrada por
GILSON NUNES DOS SANTOS,
com o que anuem os outros irmãos, o que representa a maioria do capital social.

A Cláusula Sexta (Id 126899658, p. 56) prevê expressamente que
“
no caso de falecimento
, havendo interesse e qualificação adequada
de seu sucessor, este poderá dar continuidade à sociedade
”.
Trata-se de regramento contido no estatuto social da empresa.

Assim, por disposição expressa no contrato social, bem assim por vontade da sócia remanescente e dos demais filhos/herdeiros do falecido, à condição de administrador da pessoa jurídica deve ser conferida ao filho Gilson, pelo menos até que se dê a devida instrução na origem.

De relevo notar que o herdeiro Gilson filho, apontado para administrar a empresa, nela já trabalhava e, por isso, supõe conhecimento dos valores da empresa no que tange a seus objetivos e na perspectiva de mercado. Fato inclusive afirmado por ambos os litigantes.

Além disso, o fato de existir ação em trâmite para reconhecimento da paternidade afetiva do falecido em relação à Maria Eduarda de Freitas Botassine (neta da agravada) não impede que a gestão/administração da empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, se dê pelo herdeiro GILSON NUNES DOS SANTOS, como autorizado na decisão liminar (Id 128126178).

A decisão apenas autorizou a gestão da empresa na dimensão social (maioria das cotas dos herdeiros somadas à cota da sócia minoritária), não se tratou da dimensão patrimonial e/ou apuração de haveres, matéria reservada ao mérito da ação de inventário.

Os agravantes, diferentemente do que alega a agravada, são titulares dos direitos patrimoniais derivados das quotas pertencentes ao sócio falecido.

Não fosse suficiente,
caso venha a ser reconhecida eventual paternidade socioafetiva
, com certa margem de segurança, será resguardado os interesses de provável herdeira por meio da reserva do quinhão e/ou eventual compensação no momento da partilha, caso seja feito o levantamento dos valores de respectivas cotas.

Aqui, autorizou-se, frisa-se,
apenas a gestão/administração da empresa pelo herdeiro GILSON NUNES DOS SANTOS
.

O pedido de declaração da validade da cláusula contratual para que se opere a sucessão empresarial do falecido GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS pelos seus herdeiros sucessores, por demandar instrução probatória, escapa da via estreita do presente recurso, além de ser matéria reservada ao mérito da presente ação.

Por fim, vê-se que o pedido de
autorização específica, mediante ofício ou Alvará Judicial autorizando a JUCEMAT a proceder a alteração no contrato social para inclusão do Administrador GILSON NUNES DOS SANTOS em substituição ao sócio falecido, evitando-se assim, maiores prejuízos a empresa FACILIT e garantindo a eficácia da liminar concedida
é matéria que deve ser, primeiro, dirimida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Em consulta ao primeiro grau, vê que o juízo de origem determinou, por meio de ofício a JUCEMAT, a inclusão do agravante Gilson Nunes dos Santos como administrador,
in verbis
:

“(...)

Expeça-se ofício à JUCEMAT, para que o autor GILSON NUNES DOS SANTOS seja incluído como Administrador da empresa FACILIT, no respectivo contrato social.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para que
a gestão/administração da empresa FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, se dê pelo herdeiro GILSON NUNES DOS SANTOS.
Para tanto,
deverá o administrador, exibir na origem, quadro demonstrativo (mensal), de entrada, a qualquer título de ativo na empresa, bem assim de pagamentos efetuados de empregados, encargos sociais e fiscais, prestação serviços, custeio, fornecedores, entre outros, até futura deliberação pelo juízo de origem
.

A prestação das contas –
se estão bem prestadas ou não
– deve se dar no juízo de 1º grau, inclusive quanto a gestão do herdeiro Gilson. No mesmo sentido, a questão das
retiradas aos demais herdeiros
,
pagamento/valor do respectivo do salário do administrador
e
coisas do gênero
estão a cargo do juízo de origem.

Com o julgamento, por inteiro do agravo de instrumento,
julga-se prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUERIA RODRIGUES (2ª VOGAL-CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Li com todo zelo devido o voto de Vossa Excelência e prestei muita atenção nos debates.

Trata-se de uma situação familiar delicada e, como mencionado, o melhor caminho é a conciliação, mas ainda é um momento de ânimos acirrados. O eminente relator, com toda ponderação que sempre teve, encontrou o melhor caminho.

Estamos em sede de agravo e consulto Vossa Excelência quanto à sugestão do advogado da apelada - Bruno Oliveira Castro, para que, provisoriamente, ao invés de falarmos na distribuição de Lucros, estabelecêssemos um pró-labore, já que ainda não foi definido o direito sucessório.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9.237-O.

Excelência, na verdade, como último pleito, para que determinasse à 1ª instância a fixação do pró-labore, porque nós não estamos num cenário de distribuição de lucros em razão da ausência do formal de partilha. Foi apenas esse pleito, para evitarmos até novos recursos para o Tribunal.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

É absolutamente compreensível em razão do quadro delicado que está.

Imaginei que na prestação de contas o juiz se manifestaria alertando a parte que o Tribunal o nomeou provisoriamente como administrador e não sucessor com alteração na junta comercial. Não tem ninguém integrando a sociedade de uma forma definitiva.

A antecipação de tutela não tem esse alcance, mas não tenho problema nenhum em antecipar o que, na minha visão, o juiz limitaria, para estabelecer que não haja essa integração para efeito de distribuição de dividendos, particularmente, até porque se a empresa eventualmente tem faturamento e está sobrando capital ou receita de tal forma que precisa disponibilizando caixa, o que, aliás, é saudável, se isso estiver acontecendo, é preciso lembrar que futuramente, na pior das hipótese, essa meeira será remunerada das cotas no do valor da empresa. Razão pela qual é absolutamente incompreensivo distribuir lucros, a não ser que se faça preventivamente uma previsão econômica prospectiva, no sentido do valor futuro da empresa.

Contudo, não é uma empresa que tem ações de capital aberto negociadas na bolsa de valores, mas uma empresa rudimentar e familiar.

Desse modo, acolho a ponderação da
2ª Vogal,
Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
, no sentido de que seja ajustado um pró-labore
já que é uma questão provisória e ainda não definido o direito sucessório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

É razoável que seja feito através de pró-labore.

Outrossim, deve-se considerar que o pró-labore tem implicações no sentido de que a empresa tem que pagá-lo tendo ou não caixa.

Penso que a distribuição de lucros é a forma mais democrática, ainda que seja provisória, porque está se estabelecendo a sociedade, bem como que a empresa continuará sendo gerenciada por administrador provisório.

Esse lucro, nesse intervalo, é dos sócios que participam
do capital social da empresa,
seja a que título for, porque se no final da demanda os agravados não forem considerados sócios, tanto o pró-labore quanto os dividendos não têm como serem devolvidos depois de consumidos.

O lucro é fruto da sobra e mesmo que eles recebem pró-labore haverá um gasto. Além do que, o lucro da empresa terá que ser reservado, porque se, ao final eles terão o direito de receber o que a empresa produziu nesse interregno.

De modo que, pedindo vênia à 2ª vogal, Desembargadora Antônia Siqueira, entendo que a questão atinente ao lucro, ainda que seja provisória, como o pró-labore também o é, será distribuído se houver lucro, diferentemente do pró-labore que é um salário, um soldo, que deverá ser pago, ainda que não tenha feito o balanço para aferir o lucro.

Assim, penso que o pró-labore é mais prejudicial do que a distribuição de lucros, vez que esta é mais democrática. Até porque, ao final, mesmo que receba pró-labore eles terão direito à participação no lucro efetivo da empresa.

Além do que, enquanto não houver a efetiva partilha até a participação nos lucros será difícil, porque terá que reservar o lucro deles, de qualquer sorte. Receberiam um bis in idem, o pró-labore e o lucro.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Desembargador Dirceu,

A preocupação da 2ª Vogal, Desembargadora Antônia Siqueira, não é se os herdeiros terão ou não direito aos dividendos futuramente, mas vamos admitir que não haja outros bens e que os bens que serão destinados à viúva sejam somente as quotas.

Se forem distribuindo os lucros da empresa e lá na frente chegar quase à zero, talvez seja essa a preocupação da Desembargadora Antônia, para que esses dividendos fiquem acumulados até que se resolva a parte da meeira.

Parece-me que essa é a ideia.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o eminente Relator nesse raciocínio, para que se faça o pró-labore e que os lucros deles sejam reservados até o final da celeuma, porque se forem percebidos não haverá como reavê-los.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Ressalto que, a liminar por mim concedida já leva a esse entendimento, porque não deferi por inteiro o pedido para que, desde logo, substituísse, sob todos os efeitos, com alteração completa na junta comercial, a sucessão. Ao revés, concedi parcialmente o pedido tão somente para efeito da administração provisória da empresa.

Inclusive, essa administração provisória não autoriza, de imediato, a distribuição de lucros principalmente nesse contexto.

Embora, a meu ver, essa questão deveria ser tratada em 1º grau, diante da notícia de eventuais lucros (não posso afirmar que isso está acontecendo, uma vez que não tem prestação de contas para ser apreciada), no caso de eventuais lucros, como queiram, fiquem retidos até o julgamento do mérito.

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Entendo que os dividendos não devem versar sobre todo o lucro, mas somente quanto aos que estão demandando.

Se houver discussão, reserva-se somente a parte controversa.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Por isso, a minha ideia de deixar para o juízo de 1º grau se manifestar quanto à divisão de lucros na prestação de contas.

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

O que for duvidoso reserva e o que for incontroverso divide-se entre os herdeiros.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Sugiro que seja recomentado ao juiz de 1º grau que observe na prestação de conta a questão da distribuição de eventuais dividendos.

VOTO (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUERIA RODRIGUES (2ª VOGAL-CONVOCADA):

De acordo.

VOTO (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022